Tribunal: TJMT
Processo: 0000510-68.2008.8.11.0028
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000510-68.2008.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PETROLUZ DIESEL LTDA - CNPJ: 00.976.718/0001-18 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA TETE LTDA - CNPJ: 15.962.236/0001-86 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000510-68.2008.8.11.0028

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA O PAGAMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DIVERSAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA IMPUTÁVEL AO CREDOR – EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

Credor que permaneceu atuante durante todo o tempo, atendeu as diligências determinadas pelo Juízo, inclusive propôs providências para localização de bens da executada e, posteriormente, a desconsideração da personalidade jurídica, o que afasta eventual paralisação indevida do processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000510-68.2008.8.11.0028

APELANTE: PETROLUZ DIESEL LTDA

APELADO: TRANSPORTADORA TETE LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Petroluz Diesel Ltda.
, de sentença que extinguiu, com julgamento de mérito, a Ação Monitória ajuizada em face de
Transportadora Tete Ltda.
, em razão da prescrição intercorrente.

Explica que ajuizou Ação Monitória convertida em execução de título judicial, protocolada em 29/02/2008 e distribuída em 06/03/2008, para a cobrança de cheques emitidos pela apelada nos meses de março, maio e junho de 2006.

Complementa que os Embargos Monitórios foram julgados improcedentes, em sentença proferida em 06/04/2015, sendo que de imediato, postulou-se pela intimação dos apelados para pagamento do débito, o que se deu pessoalmente, por meio de oficial de justiça em 22/05/2015.

Alega que entre o trânsito em julgado da sentença e o requerimento de intimação para pagamento, não decorreu prazo prescricional. Realça que desde então, busca receber o crédito, sendo certo que nunca existiu inércia de sua parte, ao postular pela penhora via sistema Bacenjud e Renajud, apresentação de IRPF, recebíveis de cartão de crédito e que decorrido o prazo de suspensão para viabilizar a localização de bens do executado, foi requerido ao juízo a desconsideração da personalidade jurídica a título de atingir bens em nome dos sócios.

Assevera, ainda, que após a migração dos autos ao PJE, solicitou por correções, além de ter reiterado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Aduz, assim, que não se sustenta a extinção do feito pela prescrição.

Pondera que o Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência de intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente. Diz, contudo, que não houve a intimação pessoal para dar andamento ao feito.

Alerta ser o caso de aplicação da regra do art. 1.056 do CPC.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000510-68.2008.8.11.0028

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de sentença que extinguiu, com julgamento de mérito, a Ação Monitória ajuizada contra Transportadora Tete Ltda., em razão da prescrição intercorrente.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Petroluz Diesel Ltda. fundada em cheques emitidos em março, maio e junho de 2006 pela requerida Transportadora Tete Ltda. que ofertou Embargos Monitórios julgados improcedentes, com a condenação da embargante ao pagamento do crédito não satisfeito.

Ato contínuo, a credora postulou pela intimação da requerida embargante ao pagamento do débito, o que também não foi satisfeito.

A controvérsia cinge-se em verificar se ocorrida, ou não, a prescrição intercorrente.

No caso, consta que a credora realizou várias diligências e tentativas para localizar bens da devedora, via sistemas Bancejud, Renajud, ofício a Receita Federal para obter Declaração de Imposto de Renda, dentre outros meios, o que revela não ter sido negligente.

Ao contrário, mesmo após o prazo de suspensão, se esforçou em dar continuidade ao processo formulando pedido de desconsideração da personalidade jurídica na tentativa de buscar bens dos sócios.

Vale dizer, não há evidências da negligência por parte da apelante que justifique o encerramento do processo pela prescrição intercorrente, se considerar que a pretensão não foi alcançada por motivos alheios ao controle da credora.

Ademais, de notar-se que em nenhum momento a apelante deixou de atender as diligências determinadas pelo Juízo, inclusive propondo providências para localização de bens da executada e, posteriormente, a desconsideração da personalidade jurídica, o que afasta eventual paralisação indevida do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA HIPÓTESE DO ART. 921, §4º E §5° DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em prescrição intercorrente, haja vista que a execução não ficou paralisada por inércia injustificada da exequente, a qual promoveu o andamento do feito, cumprindo as diligências que lhe competiam, e requerendo as providências de seu interesse. A prescrição intercorrente é aquela verificável no curso de um processo, decorrente da inércia do seu titular em promover o regular andamento do feito. Não tendo o recorrente deixado o processo paralisado pelo prazo prescricional do § 5º do art. 206 do Código Civil, uma vez que adotou as providências necessárias à localização de bens e valores, não há que se falar em prescrição intercorrente.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.088388-6/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2023, publicação da súmula em 30/06/2023)

AÇÃO MONITÓRIA. Cheques inadimplidos. Executada citada. Não localização de bens. Ação proposta sob a égide do CPC/73. Arquivamentos e pedidos de penhora on line e de faturamento da empresa. Reconhecimento da prescrição intercorrente e extinção da ação. Necessidade de reforma. Exequente que não deixou de dar andamento ao processo por lapso superior ao prazo prescricional, considerado o direito material. Inércia não verificada. Prescrição intercorrente não configurada. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJSP; Apelação Cível 0000041-63.2010.8.26.0180; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/07/2023; Data de Registro: 20/07/2023)

Sobre o tema, Vilson Rodrigues Alves, em sua obra “Da Prescrição e da Decadência no novo Código Civil”, 2ª Ed., p. 666, citando Humberto Theodoro Jr., em seus comentários ao Código Civil, v. III, t. II, p. 281,
“diante da necessidade de reprimir a conduta desidiosa do credor, que não dá sequência ao processo, se concebeu a figura da prescrição intercorrente, que, se não foi prevista pelo legislador, está implícita no princípio informador do instituto e da sistemática da prescrição”
.

Portanto, no presente caso, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023